Tribunal: STF
Processo: ARE 1464102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL. VERIFICADO QUE O CANDIDATO FIGURA COMO AUTOR EM PROCEDIMENTO NO JECRIM, POR AMEAÇAR DE MORTE A SEU TIO. CERTAME QUE ESTAVA SUBMETIDO A CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOS TERMOS DO EDITAL ARGUMENTO DO AGRAVANTE DE QUE O ART. 76, § 6°, DA LEI N° 9.099/95 NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE A ACEITAÇÃO DA TRANSAÇÃO PENAL “NÃO TERÁ QUAISQUER EFEITOS CIVIS”, NÃO PODENDO, ASSIM, SER CONSIDERADA COMO MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA N° 686-STF APLICÁVEL POR ANALOGIA. EXISTÉNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. IMPETRANTE QUE NÃO COMPROVA DE PLANO A SUA APTIDÃO PARA O CARGO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO QUE NADA APORTA DE NOVO, SEJA NO PLANO DOS FATOS, SEJA NA DIMENSÃO JURIDICA, DE MODO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR REFORMA DE MONOCRÁTICA ISENTA DE ERROR IN JUDICANDO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente